Tribunal: TJDFT
Processo: 0169076-72.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0169076-72.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: NATASHA HENNIG ALBERTO DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela recorrida (ID no 34141290), mantenham-se os recursos constitucionais sobrestados, consoante decisão de ID no 13118913. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007